Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito final 7896 e, em consequência, a inexistência e inexigibilidade da compra no valor de R$ 2.461,60 e quaisquer outros débitos relacionados ao referido cartão; ii) determinar ao requerido que se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito referente ao débito impugnado, e iii) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. Na petição inicial, o autor afirma não reconhecer a contratação do cartão de crédito final 7896, com o qual foi realizada a compra no valor R$ 2.461,60. Alega que “nunca soube da existência de tal cartão” e “nunca requereu tal cartão”. Em réplica, admite a contratação e a posse do referido cartão, mas afirma nunca o ter utilizado. Aduz que a compra ora impugnada teria sido realizada em São Paulo com cartão adicional solicitado de forma fraudulenta.

3. Em suas razões, o recorrente afirma não haver falha na prestação do serviço ou qualquer dano apto a gerar danos morais. Sustenta a legitimidade da contratação do cartão de crédito por ter sido realizada via aplicativo do banco e mediante biometria facial, com selfies tiradas pelo próprio autor. Aduz ser devida a inscrição do nome do autor junto aos cadastros restritivos de crédito em razão da ausência de pagamento dos valores lançados em fatura. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Apresentadas as contrarrazões.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da reparação por danos morais e o valor fixado a tal título.

7. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade dispostas no art. 14, §3o, do CDC, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.

8. Em se tratando de situação que configura fortuito interno nem mesmo a fraude perpetrada por terceiro é suficiente para excluir a responsabilidade, conforme Súmula 479/STJ, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Ademais, ainda que as instituições financeiras sejam dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, incluindo-se senhas, códigos e chips, tem se revelado comum sua utilização à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas.

10. A conduta do recorrente de proceder ao apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, aliada à desídia em solucionar a questão, deixando de oferecer segurança na prestação de seu serviço e de proteger o consumidor de possíveis danos, mesmo após a comunicação do consumidor acerca das irregularidades ocorridas, foi determinante para a ocorrência do dano ao consumidor. Cabe à instituição financeira, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.

11. É assente a jurisprudência no sentido de que a indevida restrição ao crédito é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente quanto ao nome, imagem e honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

12. Quanto ao valor da reparação, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, o quantum merece ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para minorar o valor da condenação por danos morais.

14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.